Tribunal: TJES
Processo: 5011480-77.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011480-77.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIANDRA RIBEIRO DUTRA DA SILVA
RECORRIDO: CONDOMINIO DO SHOPPING PRAIA DA COSTA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. PERSEGUIÇÃO DE SEGURANÇA EM LOJA. COMPROVAÇÃO EM VÍDEOS. OFENSA à HONRA E DIGNIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO MAJORADO CONFORME A GRAVIDADE DA LESÃO.. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5011480-77.2023.8.08.0035

RECORRENTE: LIANDRA RIBEIRO DUTRA DA SILVA
RECORRIDA: CONDOMÍNIO DO SHOPPING PRAIA DA COSTA
JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL
RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ABORDAGEM INDEVIDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PERSEGUIÇÃO E CONSTRANGIMENTO PÚBLICO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE HUMANA. QUANTUM INDENIZATÓRIO IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO DEVIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, condenando o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à autora.

A recorrente, promotora de vendas, alega ter sofrido perseguição e abordagem constrangedora por segurança do shopping réu, que a tratou como suspeita de furto em ambiente público, causando-lhe humilhação e ofensa à dignidade.

A recorrente sustenta que o valor arbitrado na sentença é irrisório diante da gravidade do dano sofrido e pugna pela majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há possibilidade de majoração do quantum indenizatório por danos morais fixado em primeira instância, considerando a extensão do dano e a gravidade da conduta lesiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por danos morais decorrentes de abordagem indevida em estabelecimento comercial encontra-se consolidada na jurisprudência pátria. A conduta do preposto do réu, ao submeter a autora a situação vexatória mediante perseguição e acionamento do "botão de pânico" sem justa causa, configura ato ilícito gerador de dano moral.

O conjunto probatório demonstra inequivocamente que a autora foi submetida a constrangimento público ao ser tratada como suspeita de furto, em clara violação aos direitos da personalidade. A prova testemunhal confirma que o segurança "seguiu a parte autora" e solicitou o acionamento do sistema de segurança, caracterizando perseguição infundada.

Casos como este têm se tornado recorrentes, evidenciando não apenas o despreparo das equipes de segurança, mas também postura discriminatória quando pessoa destoa do perfil considerado adequado para determinados estabelecimentos. Tal conduta ofende frontalmente a dignidade humana e os direitos fundamentais.

O quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença revela-se manifestamente irrisório diante da gravidade da lesão. O valor deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e as funções compensatória e pedagógica da indenização por danos morais.

Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a indenização por danos morais deve ser fixada considerando-se a extensão do dano, a culpabilidade do agente, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo, visando desestimular condutas similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento: "1. Configurada abordagem indevida e perseguição por segurança de estabelecimento comercial, caracteriza-se violação aos direitos da personalidade ensejadora de indenização por danos morais. 2. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da reparação. 3. Justifica-se a majoração quando o valor arbitrado se revela irrisório diante da gravidade da lesão."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

CF/1988, art. 5º, X

CC/2002, arts. 186 e 927

Lei 9.099/95, art. 43

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ, REsp 1.273.643/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma

STJ, Súmula 227 - Dano moral à pessoa jurídica

TJ-ES, Recurso Inominado Cível 50132310220238080035, Rel. Rafael Fracalossi Menezes, 3ª Turma Recursal

TJ-ES, Recurso Inominado Cível 50361439020238080035, Rel. Rafael Fracalossi Menezes, 3ª Turma Recursal

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Cuida-se de ação indenizatória na qual a parte autora busca majoração do quantum fixado a título de danos morais decorrentes de abordagem indevida em estabelecimento comercial.

Da Configuração do Dano Moral

O direito à indenização por danos morais encontra fundamento constitucional no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. No plano infraconstitucional, os arts. 186 e 927 do Código Civil estabelecem o dever de indenizar àquele que, por ação ou omissão, causar dano a outrem.

A análise detida do conjunto probatório revela que a conduta dos prepostos da ré extrapolou os limites da razoabilidade e configurou evidente violação aos direitos da personalidade da autora.

A prova testemunhal é convergente ao demonstrar que a autora foi submetida a perseguição e posterior abordagem constrangedora. A testemunha KARINE FREIRE SOUZA esclareceu que:

"o segurança do shopping já estava olhando para ela e depois ele veio na loja, pois ela estava percebendo que ele estava perseguindo ela, e ele (o segurança) pediu para o vendedor da loja da Casas Bahia acionar o botão de pânico, que só é acionado quando se vê um suspeito, pois ele viu a Liandra como ameaça"

Por sua vez, o próprio segurança HIGOR GONÇALVES SANTO reconheceu que "seguiu a parte autora", ainda que sob a justificativa de realizar teste rotineiro do sistema antipânico.

Da Jurisprudência Consolidada

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado sobre a configuração de danos morais em casos de abordagem inadequada em estabelecimentos comerciais, conforme Súmula 227: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral", sendo aplicável por analogia aos casos de abordagem vexatória de consumidores.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidou entendimento no sentido de que "a abordagem vexatória em estabelecimento comercial, que expõe o consumidor ao constrangimento público, configura dano moral, justificando indenização" (TJ-ES, Recurso Inominado Cível 50132310220238080035, Rel. Rafael Fracalossi Menezes, 3ª Turma Recursal).

Igualmente, o mesmo Tribunal já decidiu que "evidenciada conduta ilícita e vexatória por parte da requerida, ao expor o consumidor a constrangimento público ao questioná-lo sobre o porte de arma e solicitar que levantasse a camisa no meio do estabelecimento comercial, próximo a outros clientes", configura-se dano moral pela "humilhação e aflição causadas, atingindo a honra, imagem e sentimentos íntimos" do ofendido (TJ-ES, Recurso Inominado Cível 50132310220238080035, Rel. Rafael Fracalossi Menezes, 3ª Turma Recursal).

Da Majoração do Quantum Indenizatório

Reconhecida a configuração do dano moral, passa-se à análise da adequação do quantum indenizatório fixado.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que "o valor da indenização por danos morais deve ser fixado com prudência, de forma a atender a dupla finalidade de compensação à vítima e punição ao ofensor, levando em consideração a extensão do dano e a capacidade econômica das partes" (STJ, REsp 1.273.643/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma).

A revisão do quantum indenizatório em sede recursal encontra respaldo no entendimento consolidado do TJES de que o valor da indenização deve ser "adequado, atendendo aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico" (TJ-ES, Recurso Inominado Cível 50132310220238080035, Rel. Rafael Fracalossi Menezes, 3ª Turma Recursal).

Conforme orientação jurisprudencial local: "Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional", aplicando-se o entendimento de que a revisão procede quando o valor se mostra inadequado às circunstâncias do caso (TJ-ES, Recurso Inominado Cível 50361439020238080035, Rel. Rafael Fracalossi Menezes, 3ª Turma Recursal).

In casu, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se manifestamente irrisório diante da gravidade dos fatos apurados. A conduta perpetrada transcende o mero dissabor cotidiano, configurando verdadeira violação à dignidade humana em ambiente público.

Casos como o presente têm se tornado recorrentes, evidenciando não apenas despreparo das equipes de segurança, mas também postura discriminatória quando determinada pessoa destoa do perfil considerado "adequado" para frequentar certos estabelecimentos. Tal conduta deve ser coibida mediante fixação de indenização que cumpra efetivamente as funções compensatória e pedagógica.

Considerando a extensão do dano, a repercussão do fato no ambiente de trabalho da autora (conforme narrado pela testemunha), a capacidade econômica das partes e a necessidade de desestimular condutas similares, entendo adequada a majoração do quantum para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a sentença recorrida, majorando a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (23.03.2023), conforme Súmula 54 do STJ.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)